Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714288-55.2019.8.07.0007 RECORRENTE: WENDELL HENRIQUE PANEAGO RECORRIDO: MARIA JOSE SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. AÇÃO RECONVENCIONAL DE REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU/TLP. ÁGUA. ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES. MANTIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É inconteste a obrigação dos locatários em adimplir os encargos locatícios referentes ao IPTU/TLP - Imposto Predial e Territorial Urbano correspondente ao período da locação e às faturas de água e energia elétrica durante o período usufruído, salvo se o locatário comprovar o pagamento. 1.1. O fato de a inscrição da fatura de energia elétrica estar registrada em nome de terceiro alheio à lide não exime o locatário de adimplir os débitos que contratualmente se responsabilizou perante a locadora. 2. Após a estabilização da demanda é incabível estender o objeto do litígio para alcançar eventuais danos verificados no imóvel quando da imissão na posse, sob pena de intolerável ofensa ao Princípio da Congruência e, por consequência, vulneração dos caros Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, devendo a referida pretensão ser deduzida em ação própria. 3. Conforme disposto no artigo 46, parágrafo 1o, da Lei no 8.245/1991, “findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato”, motivo pelo qual mantém-se a multa contratual prevista para os casos de inadimplemento. 4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. 5. Os juros de mora legais, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas lides contratuais comuns, caso não estipulados os juros em contrato, devem ser considerados como a taxa SELIC - Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central do Brasil, sem cumulação com correção monetária. A fixação de juros legais em 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, destoa completamente da realidade macroeconômica do país e confere às condenações judiciais, na prática, remunerações superiores a muitas aplicações, inclusive de risco. 6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora. Não provido o recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413 do Código Civil e 4o da Lei 8.245/1991, sob o argumento de ser inaplicável a multa contratual, uma vez que o contrato foi renovado por prazo indeterminado e o inadimplemento só ocorreu após do prazo de vigência determinado contratualmente que tratando. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil , porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 413 do Código Civil e 4o da Lei 8.245/1991. Isso porque a turma julgadora assentou: A Cláusula 13a (ID no 16443866 – Pág. 6) prevê a incidência de multa equivalente 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato por descumprimento de qualquer das obrigações contratuais, modulada pelo Juízo de origem. Conforme apurado no feito, o descumprimento contratual é fato incontroverso, razão porque a aludida multa apenas não incidiria caso comprovado caso fortuito ou motivo de força maior, o que não é o caso. Demais, ao contrário do que pretende fazer crer, os precedentes mencionados em suas razões recursais não guardam qualquer similitude fática com a hipótese tratada nos presentes autos. Com efeito, no Acórdão no 1039990, a multa tratada dizia respeito à rescisão do contrato, por parte do locador, antes do período estipulado. Já no Acórdão no 1014527, não seria possível a cobrança de multa rescisória porque deveria ser proporcional ao período restante da locação, de modo que, prorrogando-se a vigência do contrato por prazo indeterminado, não haveria “período restante” da locação para se apurar o valor devido. Neste ponto, cumpre observar que a mencionada cláusula contratual não se limita a fixar multa em caso de rescisão do contrato antes do período estipulado, mas em caso de descumprimento de qualquer das obrigações fixadas, tais como em relação ao adimplementos dos encargos locatícios respectivos, em relação à destinação dada ao imóvel, dentre outras (ID 19302613). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023